Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705142-33.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Homologo o pedido de desistência formulado por VICTOR DUTRA DO BOMFIM (ID 57388673) em relação à apelação que interpôs (ID 56063291). Assim, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator